Tribunal: TJES
Processo: 5008335-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008335-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERGIO D ALMEIDA

AGRAVADO: T V V - TERMINAL DE VILA VELHA S.A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMINAL PORTUÁRIO. RESTRIÇÃO DE ACESSO POR DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SEGURANÇA. INGRESSO DE MENORES EM ÁREA OPERACIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PRIMA FACIE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão da penalidade aplicada pelo Terminal de Vila Velha, consistente no bloqueio de acesso do agravante por tempo indeterminado, em razão da condução de menores à área operacional do porto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sanção de restrição de acesso aplicada pelo Terminal de Vila Velha é manifestamente ilegal ou abusiva; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso de menores em área operacional do porto viola normas de segurança aplicáveis às instalações portuárias, sujeitas ao Código Internacional para Segurança de Navios e Instalações Portuárias – ISPS e ao Decreto nº 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).

4. A penalidade aplicada encontra respaldo na necessidade de preservar a segurança da área alfandegada, não configurando, neste juízo inicial, ilegalidade ou caráter abusivo.

5. A existência de registros anteriores de descumprimento de normas de segurança pelo agravante reforça a proporcionalidade da medida.

6. A concessão da tutela de urgência demandaria exame aprofundado do mérito, o que geraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A restrição de acesso a terminal portuário por descumprimento de normas de segurança não configura, de plano, ilegalidade ou abuso, quando fundamentada em legislação vigente e em condutas reiteradas do infrator.

2. O agravo de instrumento não comporta análise de mérito aprofundada, restringindo-se à aferição dos requisitos da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Decreto nº 6.759/2009; Código Internacional para Segurança de Navios e Instalações Portuárias – ISPS.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5009512-20.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 12/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008335-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERGIO D ALMEIDA
Advogados do(a) AGRAVANTE: FILIPE CARVALHO DE MORAIS SILVA - ES11588, FRANCISCO CARLOS DE MORAIS SILVA - ES3876
AGRAVADO: T V V - TERMINAL DE VILA VELHA S.A
Advogado do(a) AGRAVADO: CAIO MARTINS ROCHA - ES22863-A

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em suma, indeferiu o pedido liminar de suspensão da penalidade administrativa aplicada pelo
Terminal de Vila Velha
em desfavor de
Sergio D’Almeida
.

O agravante sustenta, em síntese, que:
i)
não há ilegalidade na sua conduta, considerando que os menores foram devidamente autorizados a ingressar no terminal portuário;
ii)
o impedimento de acesso por tempo indeterminado traduz pena de caráter perpétuo, o que é vedado pela Constituição;
iii)
a sanção deve ser suspensa, pois o Agravante desenvolve atividade de agenciamento marítimo, sendo essencial sua presença física nos portos para o atendimento aos armadores e tripulantes das embarcações agenciadas.

Decisão no ID 14006875 indeferindo o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela
.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
, que merece prevalecer.
Explico.

Da leitura dos documentos e alegações iniciais, é incontroverso que a empresa Transhipping Agenciamento Marítimo Ltda., na qualidade de agente do navio, solicitou ao Terminal de Vila Velha autorização para entrada do agravante, Rafael D’Almeida e Vinícius Monteiro, para acompanhamento das operações.

No dia aprazado, em o agravante compareceu à recepção do terminal portuário da Ré, munido de seu documento pessoal e dos menores que o acompanhavam, os quais, após conferência pela recepção, foram autorizados ao ingresso no Terminal, recebendo os equipamentos de proteção individual EPIs.

Após o encerramento da operação, contudo, o agravante foi comunicado pela autoridade portuária, por meio de notificação pessoal (Ofício n° 2813), acerca da aplicação de penalidade de bloqueio de acesso ao Terminal de Vila Velha – TVV, por tempo indeterminado, em razão do descumprimento de normas de procedimento de segurança.

A autoridade
portuária
fundamentou a aplicação da medida no sentido de que
“a exposição de menores em ambientes perigosos ou insalubres vai em sentido contrário a legislação vigente, bem como normas e regras de segurança, e expõe de forma desnecessária ao risco os menores e demais colaboradores que desempenham qualquer tipo de atividade na área portuária”
.

Em que pese o esforço despendido nas teses recursais,
verifico que a restrição do acesso não se deu pelo simples ingresso dos menores em ambiente portuário – o que, a uma análise superficial, poderia revelar conduta contraditória da unidade – mas, em verdade, decorre da condução dos adolescentes à área operacional do TVV, com destacadas restrições de acesso.

Com efeito, não se trata de local de livre circulação e acesso público, mas de recinto alfandegado sujeito a controle especial de segurança e acesso restrito e, como tal, as instalações portuárias estão sujeitas ao Código Internacional para Segurança de Navios e Instalações Portuárias – ISPS.

D
a análise dos documentos e informações trazidas pela recorrida em contrarrazões, tem-se que a penalidade encontra lastro no Decreto n° 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), especificamente no tocante ao controle do acesso às instalações portuárias e monitoramento das áreas restrit
as.

Não é demais destacar que, ao que se extrai do Ofício n° 2813/2024, o agravante já possui registro de outras infrações de natureza administrativa perante o Terminal Portuário, também por descumprimento de normas de segurança, o que reforça a necessidade da restrição de acesso.

Dessa forma,
ao menos neste momento processual,
não vislumbro ilegalidade
prima facie
no impedimento temporário
de acesso do agravante ao Terminal Portuário de Vila Velha
, notadamente em razão da
reiteração do comportamento transgressor
.

Ressalto que
a esta Eg. Corte
, em sede de agravo de instrumento, cabe tão somente aferir a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição,
com esteio n
o artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal,
“eventual avanço ao meritum causae ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo a quo a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo ad quem das matérias decididas na instância monocrática” (TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009512-20.2023.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 12/03/2024).

Dessa feita
, não se vislumbra qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada que justifique a sua reforma
na presente
instância recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo hígida a decisão recorrida
.

Agravo interno prejudicado.

Custas finais,
caso devidas, deverão ser suportadas
pelo agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 21.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.